Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-50.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003079-50.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003079-50.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REQUERENTE IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS – PROVAS JUDICIALIZADAS – ILEGALIDADE INEXISTENTE – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA DE ATO PROCESSUAL – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – ATENUANTE RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não ensejam a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial (STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ).

Tratando-se de paciente representado pela Defensoria Pública, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação de defensor dativo para assumir sua defesa (STJ, REsp nº 1.889.326/RS; HC nº 213.687/PR). Isso porque a necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono somente se mostra essencial quando a renúncia envolve advogado por ele constituído (STJ, HC nº 249445/RJ; TJMT, HC 1018876-03.2023.8.11.0000).

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“a confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação”
(AgRg no HC 575543/SC; AgRg no HC n. 741.822/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003079-50.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Pje 0000707-54.2003.8.11.0042), em favor de
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus,
condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [artigo 157, incisos I e II, do Código Penal].

A sentença transitou em julgado no dia 9 de fevereiro de 2011 para acusação e em 04 de fevereiro de 2011 para defesa (fls. 383 e 386 - Id. 202156690).

Com fundamento no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, o requerente pugna pela: 1)

nulidade do reconhecimento pessoal, pois
“não há no auto de reconhecimento pessoal a descrição a respeito dos sujeitos colocados junto de MIRO para a realização do reconhecimento, tampouco há uma justificativa desta inobservância
”; 2) nulidade pela apresentação da alegações finais por defensor dativo; 3) aplicação da atenuante da confissão espontânea, por ser um dos elementos utilizados para fundamentar a condenação do réu.

O parecer da douta Procuradoria-geral de Justiça é pela procedência parcial da ação revisional, reconhecendo-lhe o direito à redução da pena pela confissão.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003079-50.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0000707-54.2003.8.11.0042), condenou o requerente MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS por roubo majorado a pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Interposta a Apelação Criminal 80272/2009 pela Defesa, buscando a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base, o recurso foi desprovido pela Primeira Câmara Criminal, em 09/03/2010.

Transitada em julgado a condenação, o requerente ingressou com a primeira Revisão Criminal buscando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a indenização por erro judiciário, a qual foi julgada parcialmente procedente por esta e. Turma, no dia 07/03/2019, para redimensionar a pena a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesta revisão, o requerente apresenta fundamentos inéditos para rescindir a condenação.

Conforme mencionado, a presente revisão criminal suscita a nulidade do reconhecimento pessoal promovido nos autos sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal e, consequente, absolvição.

Analisando a documentação acostada ao feito, tem-se que a denúncia atribuiu ao requerente a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

A inicial acusatória

narrou
“que em data de 19.4.2003, por volta das 19 horas na Rua 13, Quadra 42, Casa 20, Bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá-MT, o indiciado
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
, na companhia do menor Adriano Nogueira da Costa, subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel de propriedade da

vítima Leotério Onofre, mediante grave ameaça ou violência, com emprego de arma de fogo.”

Durante a fase policial, a vítima Leotério Onofre identificou o requerente como autor do roubo (fls. 7),
“afirmando com convicção”
.

O requente admitiu ter praticado o roubo na fase policial (fls. 81)

Em Juízo, a vítima Leotério Onofre afirmou ter um
“percentual de 10% de certeza de sua participação (de Miro) no crime de roubo”
, ao passo que a vítima Alexandre Willian Fernandes Onofre narrou que
“reconheceu o réu Miro no programa Cadeia Neles e não teve nenhuma duvida em reconhecê-lo com autor do roubo”
.

A vítima Sandra Regina Alves Carvalho também afirmou que o coautor sempre se dirigia ao requerente o chamando pelo nome
“Miro”, Miro, Miro”
(fls. 59).

Diante da prova judicializada, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.

Vale dizer, existem elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito.

Com efeito, as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial (STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Nesse sentido, esta e. Turma decidiu:

“Não há nulidade na utilização do reconhecimento [...] como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado.”
(RvC 1011133-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Portanto, não visualizo a nulidade apontada.

No tocante à representação processual do requerente, verifica-se que, após a Defensoria Pública justificar inércia em realização de ato processual por sobrecarga de trabalho, o Juízo Singular nomeou defensor dativo [UNIJURIS - UNIC] para patrocinar sua defesa [Id 202156688 – pág. 45].

Na sequência, foi juntado o substabelecimento e apresentada as alegações finais pelo defensor dativo [Id 202156688 - Pág. 52].

Tratando-se de paciente representado pela Defensoria Pública, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação de defensor dativo para assumir sua defesa (STJ, REsp nº 1.889.326/RS – Relatora: Min.ª

Laurita Vaz – 16.12.2021; HC nº 213.687/PR – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 23.4.2013). Isso porque a necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono somente se mostra essencial quando a renúncia envolve advogado por ele constituído (STJ, HC nº 249445/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.2.2015).

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“Tratando-se de paciente representado por defensor dativo, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação da Defensoria Pública para assumir sua defesa após a renúncia (REsp nº 1.889.326/R1; HC nº 213.687/PR).”
(HC 1018876-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Noutra ótica, destaco que, após a prolação da sentença, o requerente sequer foi localizado no endereço declinado nos autos, razão pela qual foi expedido mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido em 18.01.2008 [Id 202156688 - Pág. 101].

Logo, não há nenhuma irregularidade na representação processual do requerente.

No tocante à dosimetria, a Primeira Câmara Criminal manteve a valoração das circunstâncias judiciais tal como sopesada pelo juízo singular, razão pela qual a
pena-base deve permanecer em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
(Id. 4734168, pág. 21).

Na segunda fase, a incidência da atenuante da menoridade relativa foi reconhecida por esta e. Turma, no julgamento da RvC nº 1012986-59.2018.8.11.0000.

Não obstante, o requerente confessou extrajudicialmente o ato criminoso e a sua narrativa foi utilizada como fundamento para condenação:

“[...] Não há como afastar os reconhecim, in verbis entos pessoais, ainda que as próprias vítimas aleguem em desse inquisotorial terem experimentado a ação delituosa por pessoas que se encontravam com os rostos parcialmente cobertos com camisetas, mesmo porque, uma vez ventilada a participação do acusado e de seu comparsa, ainda em sede inquisitorial, eles mesmos vieram a exprimir confissões idôneas, ainda que deduzidas por versões divergentes sobre a conduta individualizada de cada um, as quais, em uma detida análise, não chegam a ser inverossímeis entre si. O que acontece, na realidade, é que não há divergência sobre o que eles realizaram, mas sobre quem realizou o verbo nuclear do tipo penal infringido
” [Id 202156688 – Pág. 75].

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“a confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação”
(AgRg no HC 575543/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/10/2020; AgRg no HC n. 741.822/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022).

Portanto, reconheço a atenuante da confissão.

Diante da ausência de circunstância agravante apontada na sentença, redimensiono a pena provisória para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho a majoração da pena estabelecida pelo juízo singular, bem como pela Primeira Câmara Criminal e por esta e. Turma na primeira revisão criminal, no patamar de 3/8 (três oitavos), tornando-a definitiva em 5 (cinco)

anos e 6 (seis) meses de reclusão e

13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal tão somente para reconhecer a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’ do Código Penal e redimensionar a pena de Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus para 5 (cinco)

anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024